Tribunal: TJES
Processo: 5002879-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002879-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA BARROS PORTUGAL
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO DESISTENTE. DESCONTO DAS TAXAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DO DESCONTO DA TAXA REFERENTE AO FUNDO DE RESERVA. DESCONTO DO PERCENTUAL RELACIONADO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002879-18.2023.8.08.0024

Recorrente: CELIA BARROS PORTUGAL

Recorrido: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6215095).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CELIA BARROS PORTUGAL
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece parcial reforma;
b)
que após a desistência dos contratos de consórcio firmados com a parte recorrida (nºs 2150971 e 2150972) e consequente encerramento do grupo consorcial, houve a a restituição parcial dos valores pagos, com o desconto das taxas contratuais;
c)
que a restituição dos valores devidos deve ser promovida de forma imediata, em razão do encerramento do grupo consorcial;
d)
que o desconto referente à taxa de administração deve ser realizado de forma proporcional, levando-se em consideração o tempo de permanência no grupo de consórcio;
e)
a abusividade do desconto da taxa referente ao fundo de reserva.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido deve restituir os valores pagos pela parte recorrente desistente com os devidos descontos da taxa de administração e do fundo de reserva.

O juízo de piso, em sua sentença, assim determinou:

Por todo exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA a restituir a CELIA BARROS PORTUGAL, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída:

a) o valor de R$ 18.000,99 no contrato nº. 2150971 (ID 21277860), subtraindo 18% referente a taxa de administração e 2% sobre a porcentagem do valor quitado pela Requerente (0,0558%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo, se houver, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante documentos do ID 21277860 e juros de mora a contar da citação, ambos pelos índices da Corregedoria local e determino a compensação da quantia acima apurada e devida pela EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA com o valor de R$ 6.452,16 (seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), já pago pela ré.

b) o valor de R$ 19.880,99 no contrato nº. 2150972 (ID 21277861), subtraindo 18% referente a taxa de administração e 2% sobre a porcentagem do valor quitado pela Requerente (0,0630%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante documentos do ID 21277861 e juros de mora a contar da citação, ambos pelos índices da Corregedoria local e determino a compensação da quantia acima apurada e devida pela EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA com o valor de R$ 7.289,30 (sete mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) já pago pela ré.

Entretanto, com a devida vênia, entendo que a sentença de 1º grau merece parcial reforma, especificamente em relação ao momento de restituição dos valores devidos à parte recorrente, abatimento da taxa de administração de forma proporcional e afastamento do desconto da taxa relativa ao fundo de reserva.

Inicialmente, de acordo com as informações constantes dos autos, restou incontroverso que a recorrente desistiu em se manter no consórcio (contratos nºs2150971 e 2150972) e que houve encerramento do grupo consorcial em 27/08/2021 (informações constantes da contestação da parte recorrida – ID 6215066 – p. 8), com a restituição parcial dos valores pagos (R$ 6.452,16 e R$7.289,30).

Assim, não há que se condicionar o pagamento do valor devido à parte recorrente após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, devendo a restituição ser imediata, merecendo reforma a sentença de piso.

Em relação à taxa de administração, não há que se falar em qualquer ilicitude em sua cobrança, isto porque é sabido que as administradoras possuem total liberdade na fixação da respectiva taxa em percentual superior a 10% (Súmula 538 do STJ). No entanto, a dedução da referida taxa deve dar-se de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo (período em que houve a real administração das cotas do consorciado), sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

No caso dos autos, a taxa de administração total estabelecida nos contratos foi de 17,5%, devendo a sua dedução ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do recorrente no grupo (09 meses no contrato nº 2150971 e 10 meses no contrato nº 2150972 – ID’s 6215042 e 6215043). Assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 1% (contrato nº 2150971) e 1,12% (contrato nº 2150972), aferível através de simples cálculo aritmético [(17,5/156) x 09 ou 10].

Entendo que a sentença também deve ser reformada também nesse aspecto.

No que se refere ao fundo de reserva, apesar da previsão legal para incidência de tal sanção, o desconto só poderá ser efetuado em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo de consórcio, o que não restou devidamente comprovado, nos termos do art. 53, § 2º, do CDC. Assim, o seu desconto é abusivo, até porque pode haver a substituição do consorciado desistente por um outro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CELIA BARROS PORTUGAL
, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença de 1º grau a fim de determinar a restituição imediata à parte recorrente dos valores remanescentes referentes aos contratos de consórcio, sem desconto de percentual relativo ao fundo de reserva, na seguinte proporção:

a)

Restituição à parte recorrente do valor de R$ 18.000,99 (dezoito mil reais e noventa e nove centavos), relativo ao contrato nº. 2150971, com desconto proporcional da taxa de administração, no percentual de 1%, além do abatimento da quantia já devolvida quando do encerramento do grupo consorcial (R$ 6.452,16
);

b)

Restituição à parte recorrente do valor de R$ 19.880,99
(
dezenove mil e oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), relativo ao contrato nº. 2150972, com desconto proporcional da taxa de administração, no percentual de 1,12%, além do abatimento da quantia já devolvida quando do encerramento do grupo consorcial (R$ 7.289,30)
;

c)

Que a correção monetária incida a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado/recorrente, nos termos da súmula nº 35 do STJ, e juros moratórios contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR)

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)